Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716250-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: VANESSA DA SILVA FERREIRA, PAULO ROBERTO RODRIGUES DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF (exequente) contra a r. decisão de ID 90518353 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, Na Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0713351-57.2019.8.07.0003, ajuizado contra VANESSA DA SILVA FERREIRA, PAULO ROBERTO RODRIGUES DOS REIS, indeferiu pedido de penhora de salário. Transcrevo a r. decisão agravada: “(...) Indefiro a penhora do salário do executado, ante a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e a hipótese dos autos não se enquadra entre as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do referido artigo. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. (...)” Inconformado, o Exequente recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, para cobrança de valores inadimplidos referente a contrato de educação celebrado pelas partes para serviços educacionais. Diz que várias foram as tentativas de encontrar bens dos devedores, mas todas frustradas, por isso pugnou pela penhora de salário. Afirma que Sua Excelência a quo indeferiu pedido de penhora de percentual de 30% do salário da parte agravada, por considerar o salário impenhorável. Aduz que, de acordo com jurisprudência recente do colendo STJ, é possível mitigar a regra de impenhorabilidade de salário, por isso a razão de se reformar a r. decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para, reformada a r. decisão agravada, determine-se a penhora de até 30% do salário do executado/agravado (não especificou em suas razões qual dos dois executados). Preparo recolhido (ID 25836698). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator